Tribunal: TJSP
Processo: 2002135-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu tutela antecipada para manutenção do autor na posse do veículo e abstenção da inclusão de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Aplicação da Súmula 380 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.